Tribunal: TJMT
Processo: 1018174-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018174-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - CPF: 522.644.671-34 (ADVOGADO), MARIA STELA PAIM GOMES DE ARRUDA - CPF: 353.408.271-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANTÔNIO DE PÁDUA PAIM GOMES DE ARRUDA (AGRAVADO), GUILHERME DEVEZA GOMES DE ARRUDA, representado por sua genitora GRAZIELE PINTO DEVEZA DE MOURA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO DE PÁDUA PAIM GOMES DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018174-96.2019.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – REMOÇÃO DA INVENTARIANTE – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OPORTUNIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS – INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA - ARTIGO 622 DO CPC - PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Demonstrada a desídia da inventariante em dar o devido andamento ao processo, a sua remoção é medida que se impõe, nos termos do art. 622 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1005194-83.2020.811.0000

AGRAVANTE:
MARIA STELLA PAIM GOMES DE ARRUDA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO DE PÁDUA PAIM GOMES DE ARRUDA

Processo na Origem no 1003.23.2008.811.0003, código no 405267.

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
MARIA STELLA PAIM GOMES DE ARRUDA
.

AÇÃO
: Inventário no 1003.23.2008.811.0003, código no 405267 dos bens do ESPÓLIO DE ANTONIO DE PÁDUA PAIM GOMES DE ARRUDA em que figura como inventariante MARIA STELLA PAIM GOMES DE ARRUDA.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 25911994 - Pág. 79): removeu MARIA STELLA PAIM GOMES DE ARRUDA, aqui agravante, do encargo de inventariante, com base no art. 622, II, do CPC, e em substituição, nomeou o herdeiro GUILHERME DEVEZA GOMES DE ARRUDA.

AGRAVO
:
MARIA STELLA PAIM GOMES DE ARRUDA
insurge-se contra a sua remoção do encargo de inventariante, cuja decisão alega ter sido proferida sem prestigiar o contraditório, com ofensa, portanto, aos arts. 623 e 624 do CPC, e ser desprovida de fundamentação, com ofensa, pois, ao art. 93, IX, da CF/88. Ao final, após defender sua permanência à frente do Inventário, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão impugnada.

CONTRAMINUTA
(ID 42701965 - Pág. 1): não apresentou.

PGJ
(ID 41978475 - Pág. 1/2): deixou de opinar por ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018174-96.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
MARIA STELLA PAIM GOMES DE ARRUDA
.

AÇÃO
: Inventário no 1003.23.2008.811.0003, código no 405267 dos bens do ESPÓLIO DE ANTONIO DE PÁDUA PAIM GOMES DE ARRUDA em que figura como inventariante MARIA STELLA PAIM GOMES DE ARRUDA.

DECISÃO AGRAVADA
: removeu MARIA STELLA PAIM GOMES DE ARRUDA, aqui agravante, do encargo de inventariante, com base no art. 622, II, do CPC, e em substituição, nomeou o herdeiro GUILHERME DEVEZA GOMES DE ARRUDA.

Maria Stella Paim Gomes de Arruda, brasileira, viúva, funcionária pública aposentada, cédula de identidade RG 308.155 SSP-MT e CPF (MF) 353.408.271-0, inventariante do Espólio de Antônio de Pádua Paim Gomes de Arruda, que era seu filho e portador do CPF (MF) 667.536.511-87.

No curso do processo, o Juízo determinou que a inventariante, ora agravante, regularizasse o processo, para retificar as primeiras declarações e apresentar o rol atualizado dos bens do espólio e documentos que comprovem a sua propriedade, bem como as dívidas deixadas pelo de cujus, sob pena de ser removida da inventariança, sendo tal decisão objeto do
Agravo de Instrumento n.o
1014462-35.2018.8.11.0000
, que restou desprovido.

O Juízo então decidiu de plano pela sua remoção do encargo de inventariante, o que constitui a decisão ora agravada.

Busca a agravante,
a reforma
da decisão
que no Inventário
dos bens deixados por seu filho ANTÔNIO DE PÁDUA PAIM GOMES DE ARRUDA
a removeu do encargo de inventariante, com base no art. 622, II, do CPC, e em substituição, nomeou o herdeiro GUILHERME DEVEZA GOMES DE ARRUDA
porque não teria sido oportunizado à agravante o prazo legal de 15 (quinze) dias para defender-se e produzir provas, com flagrante violação ao devido processo legal, especialmente ao contraditório e a ampla defesa.

O presente agravo de instrumento foi distribuído por dependência ao
AI 1014462-35.2018.8.11.0000,
julgado desprovido, e assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - DECISÃO QUE DETERMINOU A REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO PELA INVENTARIANTE - SOB PENA DE REMOÇÃO - ART. 622 DO CPC - FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a decisão agravada, que determinou a regularização do processo pela inventariante, sob pena de remoção, nos moldes do artigo 622, do CPC.”
.

O que se verifica das razões apresentadas no presente recurso é que a agravante foi intimada para retificar as primeiras declarações, sob pena de remoção do encargo, e mesmo após o recurso ter sido desprovido, deixou transcorrer in albis o prazo concedido pelo Juízo.

A inventariança é, sem dúvida, múnus público, submetido ao controle ou à fiscalização judicial. É encargo cujo exercício depende da confiança do Juízo que, se quebrado, autorizado está a substituição.

Dispõe o artigo 995 do Código de Processo Civil:

“Art. 995. O inventariante será removido:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras e as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, suscitando dúvidas infundadas ou praticando atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano bens do espólio; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, deixar de cobrar dívidas ativas ou não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou as que prestar não forem julgadas boas; Vl - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.” (g.n)

No caso, verifica-se que a remoção da inventariante, ora agravante, se deu por desídia no exercício da função.

A inventariante apresentou as primeiras declarações no prazo, porém houve a sua intimação para retificá-las, de modo a
apresentar o rol atualizado dos bens do espólio e documentos que comprovem a sua propriedade, bem como as dívidas deixadas pelo de cujus,
sob pena de remoção, de modo que não pode a agravante alegar desconhecimento da decisão, até porque dela recorreu.

O acórdão proferido no recurso manteve a decisão sob o fundamento de que a agravante deveria sim regularizar o processo, o que não fez.

Ressalta-se, que fora propiciado à inventariante oportunidade de apresentar sua defesa (art. 996 do CPC), porquanto se trata de determinação de caráter punitivo (ID 25911994 - Pág. 79).

Nota-se que, mesmo depois de intimada para retificar as primeiras declarações, a agravante não providenciou os documentos capazes de comprovar a existência de patrimônio ou de dívidas do espólio, sob a alegação de que não tinha acesso a eles por estarem sob a guarda da ex-companheira do
de cujus
, em que pese o contador deste ter declarado que entregou à agravante os documentos relativos à empresa da qual era sócio, logo após o seu falecimento (ID 25911988 - Pág. 56).

Novamente intimada para retificar as primeiras declarações (ID 25911994 - Pág. 68), a inventariante não se desincumbiu do seu mister.

O representante do Ministério Público em primeiro grau também opinou pela intimação da inventariante para retificar as primeiras declarações, sob pena de remoção (ID 25911994 - Pág. 78).

Assim, resta evidente que a agravante deixou de dar o devido andamento à ação, o que demonstra o desinteresse na conclusão do inventário que se arrasta desde
08.02.2008
, ou seja,
por mais de 12 (doze) anos
, e ainda não progrediu além das primeiras declarações, que necessitam ser retificadas, situação que recomenda a sua substituição por outro que possa, efetivamente, dar célere andamento ao processo, rumo ao seu final.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – ARTIGO 622 DO CPC - PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovada
a desídia do inventariante em dar o devido andamento ao processo, bem como verificada conduta incompatível com os interesses do espólio, a sua remoção é medida que se impõe. Inteligência do artigo 622 do CPC
”. (N.U 1013733-09.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – CRÉDITOS COM TERCEIROS – ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA O RECEBIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA INVENTARIANTE – PROVA OPORTUNIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS – DESCONTO INTEGRAL, DA SUA COTA-PARTE, DOS VALORES NÃO COBRADOS – PENALIDADE SEM PREVISÃO LEGAL - SITUAÇÃO QUE AUTORIZARIA A EXONERAÇÃO DO ENCARGO (ART. 622, INCISO III, DO CPC) – DECISÃO NESSE PONTO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Quando comprovada a desídia , má administração e mau exercício da função, é autorizada a remoção do inventariante e não o desconto, na sua cota-parte, de créditos que o espólio possui com terceiros e que não foram cobrados”. (N.U 1012145-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

Observa-se, por derradeiro, e bem a propósito, a necessidade de se imprimir regularidade ao processamento deste inventário, inclusive por que já tramita desde o ano de 2008.

Importa ressaltar, a circunstância de que há herdeiros com nítida divergência de interesses, fato que está a exigir do magistrado permanente avaliação acerca da conduta do inventariante para que, em caso de tergiversação no desempenho do múnus, adotar-se a solução mais adequada com o objetivo de chegar-se a partilha.

Pelo exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a decisão que determinou a remoção da inventariante
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020